Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600040-59.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL. EXCLUSÃO DE DISTRITO.
MARGEM DE ERRO. SOMATÓRIO DOS RESULTADOS ACIMA DE 100%.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Progressista – diretório
municipal de Altônia/PR em face de sentença que julgou improcedente a
representação contra o registro de pesquisa eleitoral PR-01294/2024. O
recorrente impugnou o registro da pesquisa alegando exclusão deliberada de
distrito significativo, margem de erro elevada e somatório dos resultados acima
de 100%. A sentença manteve a validade da pesquisa, levando o partido a
interpor recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A exclusão de áreas geográficas, como o distrito de Ouro Verde, poderiam
constituir vício capaz de invalidar a pesquisa eleitoral.

2. A margem de erro de 4,88% excederia os limites permitidos pela legislação
eleitoral.

3. O somatório dos resultados acima de 100% poderia comprometer a
fidedignidade da pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A exclusão de distrito não viola a Resolução TSE nº 23.600/2019, pois, em
Num. 43941599 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2024 13:37:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082213370098100000042895451
Número do documento: 24082213370098100000042895451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:36:42

eleições municipais, não se exige a inclusão de todas as áreas de um município
na pesquisa, mas sim a identificação das áreas pesquisadas.

2. A margem de erro de 4,88% está dentro dos parâmetros legais, uma vez que
a legislação não fixa percentual máximo.

3. O somatório dos resultados acima de 100% decorre de arredondamentos
matemáticos e não representa irregularidade que justifique a impugnação.

4. Jurisprudência consolidada entende que suposições ou presunções não são
suficientes para impedir a divulgação de pesquisa eleitoral (TRE-PR.
Representação nº 060001470, DJE 14/08/2024; TRE-MG - Recurso Eleitoral nº
060000692, DJE 13/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. A exclusão de distritos, a margem de erro elevada e o
somatório dos resultados acima de 100% não configuram vícios capazes de
invalidar a pesquisa eleitoral. Prevalece o direito à informação.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/08

Inteiro teor:
22/08/2024
Número: 0600040-59.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 17/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600040-59.2024.6.16.0123,
que julgou improcedente o pedido formulado na presente impugnação, mantendo a divulgação da
pesquisa PR-01294/2024 e extinguindo o processo com julgamento do mérito, na forma do art. 487,
I do Código de Processo Civil. (Representação por Pesquisa Irregular com pedido liminar, ajuizada
pelo Partido Progressistas - Altônia - PR - Municipal com fundamento no art. 15 da Resolução
23.600/2019 do TSE, em face de R Munarin Pesquisas/ Apura Paraná. Alega que a pesquisa eleitoral
registrada em 02/07/2024 sob nº PR-01294/2024, com data de início em 29/06/2024 e término em
29/06/2024, com divulgação em 08/07/2024, pela ora representada, que fora contratada pela
Comissão Provisória do Partido Liberal de Altônia/PR, com o objetivo analisar a intenção de votos
entre os postulantes ao cargo de prefeito do Município de Altônia/PR. Após a divulgação dos
resultados da pesquisa, realizada por militantes e simpatizantes do Partido Liberal de Altônia nas
redes sociais, observou-se as seguintes irregularidades: I) a pesquisa foi realizada sem a
apresentação da composição dos eleitores em cada área (o respeito aos percentuais de gênero e
idade); II) territórios foram considerados ou desconsiderados sem critério estatístico, apenas por
critério político; III) a margem de erro além de excessiva não foi detalhada; IV) a soma dos
resultados passou de 100%. Sabendo que tais irregularidades aqui apontadas são absolutas e
irreversíveis, serve a presente para impugnar a referida pesquisa eleitoral, certos de que a
manutenção da pesquisa pode comprometer a integridade da campanha eleitoral e gerar prejuízos
ao jogo democrático. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 17/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - ALTÔNIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
R MUNARIN PESQUISAS (RECORRIDO)
MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43941599
22/08/2024
13:37
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.725

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600040-59.2024.6.16.0123 – Altônia –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - ALTÔNIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
RECORRIDO: R MUNARIN PESQUISAS
ADVOGADO: MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - OAB/PR46644
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE
REGISTRO DE PESQUISA ELEITORAL. EXCLUSÃO DE DISTRITO.
MARGEM DE ERRO. SOMATÓRIO DOS RESULTADOS ACIMA DE 100%.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Progressista – diretório
municipal de Altônia/PR em face de sentença que julgou improcedente a
representação contra o registro de pesquisa eleitoral PR-01294/2024. O
recorrente impugnou o registro da pesquisa alegando exclusão deliberada de
distrito significativo, margem de erro elevada e somatório dos resultados acima
de 100%. A sentença manteve a validade da pesquisa, levando o partido a
interpor recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. A exclusão de áreas geográficas, como o distrito de Ouro Verde, poderiam
constituir vício capaz de invalidar a pesquisa eleitoral.

2. A margem de erro de 4,88% excederia os limites permitidos pela legislação
eleitoral.

3. O somatório dos resultados acima de 100% poderia comprometer a
fidedignidade da pesquisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A exclusão de distrito não viola a Resolução TSE nº 23.600/2019, pois, em
Num. 43941599 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2024 13:37:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082213370098100000042895451
Número do documento: 24082213370098100000042895451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:36:42

eleições municipais, não se exige a inclusão de todas as áreas de um município
na pesquisa, mas sim a identificação das áreas pesquisadas.

2. A margem de erro de 4,88% está dentro dos parâmetros legais, uma vez que
a legislação não fixa percentual máximo.

3. O somatório dos resultados acima de 100% decorre de arredondamentos
matemáticos e não representa irregularidade que justifique a impugnação.

4. Jurisprudência consolidada entende que suposições ou presunções não são
suficientes para impedir a divulgação de pesquisa eleitoral (TRE-PR.
Representação nº 060001470, DJE 14/08/2024; TRE-MG - Recurso Eleitoral nº
060000692, DJE 13/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. A exclusão de distritos, a margem de erro elevada e o
somatório dos resultados acima de 100% não configuram vícios capazes de
invalidar a pesquisa eleitoral. Prevalece o direito à informação.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA –
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE ALTÔNIA, em face da sentença do Juízo da 123ª Zona Eleitoral de
Altônia/PR, por meio da qual foi julgada improcedente a representação, na qual o ora recorrente
apresentou impugnação ao registro de pesquisa cadastrado sob nº PR-01294/2024.

Em suas razões (ID 43938312), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) a
exclusão deliberada do distrito de Ouro Verde, cuja localidade possui população significativa com
escola e associação de moradores, pode distorcer a pesquisa eleitoral; b) a margem de erro no
percentual de 4,88% é demasiadamente alta não refletindo a fidedignidade dos resultados; c) o
somatório dos percentuais excede 100%, irregularidade que causa distorção da pesquisa.

Requer o conhecimento do recurso para reforma da sentença com a suspensão da
exibição da pesquisa impugnada com a condenação da recorrida ao pagamento de multa pela
reforma da sentença recorrida.

Intimado, o instituto de pesquisa recorrido, R MUNARIN PESQUISAS (NOME
FANTASIA: APURA PARANÁ), não apresentou contrarrazões.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, afirmando que “(...), não deve ser reformada a sentença guerreada,
pois não restou comprovada a infração à regulamentação atinente às pesquisas eleitorais.” (ID
43939070).

É o relatório.

Num. 43941599 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2024 13:37:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082213370098100000042895451
Número do documento: 24082213370098100000042895451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:36:42

VOTO

Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.

O objeto deste processo consiste em determinar se a pesquisa cadastrada sob nº
PR-01294/2024 possui irregularidades, conforme sustenta a recorrente.

No caso, o recorrente visa a reforma da sentença, para o fim de suspender a
divulgação da pesquisa impugnada, sustentando a ocorrência de supostos erros na condução da
pesquisa, consistentes em: a) exclusão deliberada do distrito de Ouro Verde, cuja localidade
possui população significativa com escola e associação de moradores, pode distorcer a pesquisa
eleitoral; b) margem de erro no percentual de 4,88% é demasiadamente alta não refletindo a
fidedignidade dos resultados; c) o somatório dos percentuais excede 100%, irregularidade que
causa distorção da pesquisa.

Conforme é sabido, antes da divulgação de toda e qualquer pesquisa eleitoral,
visando garantir maior fidedignidade das informações divulgadas, esta deve ser previamente
registrada na Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 33 da Lei nº 9.504/1997, que assim
estabelece:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião
pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público,
são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até
cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:

I - quem contratou a pesquisa;

II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução,
nível econômico e área física de realização do trabalho a ser executado,
intervalo de confiança e margem de erro; (Redação dada pela Lei nº
12.891, de 2013)

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva
nota fiscal. (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

§ 1º As informações relativas às pesquisas serão registradas nos órgãos da
Justiça Eleitoral aos quais compete fazer o registro dos candidatos.

§ 2o A Justiça Eleitoral afixará no prazo de vinte e quatro horas, no local de
costume, bem como divulgará em seu sítio na internet, aviso comunicando o
registro das informações a que se refere este artigo, colocando-as à
disposição dos partidos ou coligações com candidatos ao pleito, os quais a
Num. 43941599 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2024 13:37:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082213370098100000042895451
Número do documento: 24082213370098100000042895451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:36:42

elas terão livre acesso pelo prazo de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela
Lei nº 12.034, de 2009)

§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.

§ 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com
detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinqüenta mil a cem
mil UFIR.

§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

O art. 2º da Resolução-TSE nº 23.600/2019 estabelece as informações de registro
obrigatório, na Justiça Eleitoral, nos seguintes termos:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º) :

I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ);

II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que
realizada com recursos próprios;

III - metodologia e período de realização da pesquisa;

IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução,
nível econômico da pessoa entrevistada e área física de realização do
trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro,
com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;

V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo;

VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de
inscrição no CPF ou no CNPJ;

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;

IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa,
acompanhado de sua assinatura com certificação digital e o número de seu
registro no Conselho Regional de Estatística competente;

X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos
aos quais se refere a pesquisa.
Num. 43941599 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2024 13:37:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082213370098100000042895451
Número do documento: 24082213370098100000042895451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:36:42

(...)

E, por sua vez, o art. 10 da mesma Resolução também prevê as informações que
obrigatoriamente devem constar com a divulgação das pesquisas, a saber:

Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão
obrigatoriamente informados:

I - o período de realização da coleta de dados;

II - a margem de erro;

III - o nível de confiança

IV - o número de entrevistas;

V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de
quem a contratou;

VI - o número de registro da pesquisa.

Observo desde logo que, na pesquisa em questão foram atendidos todos os
requisitos acima elencados, não havendo irregularidade capaz de ensejar a proibição de
divulgação da pesquisa ora impugnada, conforme restou assentado na sentença ora
impugnada. Confira-se:

(...) Agora, de forma exauriente, com a análise da contestação, é possível
constatar a IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado.

No que tange à alegação de que a pesquisa não considerou em seu plano
amostral informações quanto a gênero e idade, observa-se facilmente que
essas informações constam no histórico de alterações de pesquisas e, ao
contrário do que o representante aduz, foram individualmente consideradas,
obedecendo, por conseguinte, ao disposto no inciso IV do artigo 2º da
Resolução 23.600/2019.

Já o argumento da omissão do distrito de Ouro Verde da área territorial da
pesquisa por motivos políticos não prospera, porque, conforme o relatório de
Distribuição do Eleitorado por Local de Votação e os argumentos da própria
empresa representada, vislumbra-se que esse distrito possui baixo índice
populacional. Logo, possivelmente para não encarecer a pesquisa, essa
parte do município não foi pesquisada. Ademais, a legislação não determina
que as pesquisas eleitorais abranjam todas as áreas do município. O que a
Resolução TSE nº 23.600/2019, artigo 2º, parágrafo 7º, inciso III, dispõe é
que as áreas pesquisadas sejam devidamente identificadas, o que ocorreu a
contento.

Ainda, o argumento de que a margem de erro é excessiva não se sustenta,
pois a utilizada nesta pesquisa foi 4,88 pontos percentuais para mais ou
para menos, número esse razoável para pesquisas quantitativas por
amostragem. Seria possível diminuí-la entrevistando mais pessoas, mas,
novamente, isso aumentaria os custos da pesquisa e inviabilizaria sua
realização. Além disso, a legislação eleitoral não determina um percentual
Num. 43941599 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2024 13:37:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082213370098100000042895451
Número do documento: 24082213370098100000042895451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:36:42

para ser usado como margem de erro. A Resolução TSE nº 23.600/2019
prevê apenas a sua indicação, o que foi atendido pela pesquisa.

Por fim, o fato de a soma dos resultados ter ultrapassado 100% não invalida
a pesquisa, pois, como bem assevera a empresa representada, as variações
decimais e os arredondamentos são inerentes aos cálculos matemáticos e à
Estatística, até mesmo para melhor entendimento de quem vai receber
essas informações.

Deste modo, analisando conjunto probatório apresentado nestes autos, a
improcedência é medida de rigor.

Logo, o recurso não merece prosperar.

A alegação de que a exclusão deliberada do distrito de Ouro Verde pode distorcer a
pesquisa eleitoral, ao argumento de que a localidade possui população significativa com escola e
associação de moradores e deveria ter sido considerada na pesquisa, não encontra
embasamento legal.

A Resolução 23.600/2019 exige tão somente que se forneçam as informações
relativas aos locais em que os dados foram coletados “dados relativos: I - nas eleições
municipais, aos bairros abrangidos ou, na ausência de delimitação do bairro, à área em que foi
realizada;” Art. 2º, § 7º, inc. I.

Com efeito, pelo que se deflui do texto da resolução normativa aplicável ao caso,
não se exige que seja declarado os motivos pelos quais optou-se por realizar a pesquisa em
determinada região ou determinados bairros, sendo de livre escolha do contratante a delimitação
da área a ser abrangida pela pesquisa.

O dispositivo atinente à espécie apenas requer que a área física de realização do
trabalho, no que se refere à abrangência da pesquisa, seja devidamente registrada, o que
ocorreu na espécie.

Relativamente à irresignação quanto a margem de erro no percentual de 4,88%,
sob o argumento de que é demasiadamente alta e não reflete a fidedignidade dos resultados,
igualmente não se vislumbra qualquer impedimento legal para tal margem. Em verdade, a
Resolução TSE nº 23.600/2019, que dispõe sobre as pesquisas eleitorais e sua divulgação,
impõe que na divulgação dos resultados das pesquisas seja obrigatoriamente informada a
margem de erro, não estabelecendo percentuais mínimos ou máximos para essa margem.

Exige–se, com relação ao plano amostral, tão somente a “ponderação quanto a
gênero, idade, grau de instrução, nível econômico da pessoa entrevistada e área física de
realização do trabalho a ser executado, bem como nível de confiança e margem de erro, com a
indicação da fonte pública dos dados utilizados” (art. 2º, inc. IV, da Res. citada), elementos esses
constantes na pesquisa eleitoral sob foco.

O objetivo da exigência é assegurar a transparência e permitir que os eleitores
possam avaliar a confiabilidade dos resultados apresentados.

No ponto,transcrevo parte da sentença pela forma esclarecedora como foi tratada a
questão:

Ainda, o argumento de que a margem de erro é excessiva não se
sustenta, pois a utilizada nesta pesquisa foi 4,88 pontos percentuais
para mais ou para menos, número esse razoável para pesquisas
quantitativas por amostragem. Seria possível diminuí-la entrevistando
mais pessoas, mas, novamente, isso aumentaria os custos da
pesquisa e inviabilizaria sua realização. Além disso, a legislação
eleitoral não determina um percentual para ser usado como margem
de erro. A Resolução TSE nº 23.600/2019 prevê apenas a sua
Num. 43941599 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2024 13:37:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082213370098100000042895451
Número do documento: 24082213370098100000042895451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:36:42

indicação, o que foi atendido pela pesquisa.

Portanto, o percentual de 4,88%, embora possa parecer elevado, está dentro do
exigido pelas normas de regência, uma vez que a Resolução em questão não impõe restrições
quanto ao percentual da margem de erro, mas apenas que esta seja informada.

Nesse sentido, confira-se precedentes sobre as questões apontadas pelo
recorrente:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PESQUISA ELEITORAL.
INCONFORMIDADE ENTRE A QUANTIDADE DE ENTREVISTAS
REALIZADAS NA ÁREA URBANA E RURAL. INEXISTÊNCIA DE
DETERMINAÇÃO NA RESOLUÇÃO Nº 23.600/2019 do TSE DA DIVISÃO
DE COLETA DE DADOS ENTRE ZONA URBANA E RURAL.
IRREGULARIDADE NA QUANTIDADE DE ENTREVISTADOS NA FAIXA
ETÁRIA ENTRE 16 E 17 ANOS. AUSÊNCIA DE NORMATIZAÇÃO LEGAL
IMPOSITIVA ACERCA DA ADOÇÃO DE UMA METODOLOGIA ÚNICA
PARA AS PESQUISAS ELEITORAIS. (...) AFASTAMENTO DAS
IRREGULARIDADES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. A Resolução nº 23.600/2019 do TSE, no seu art. 2º, § 7º, I, não prevê a
necessidade de informar no registro da pesquisa eleitoral a distinção
da área em que foram realizadas as coletas das amostras, se urbana ou
rural, mas somente os bairros abrangidos ou, na ausência de
delimitação do bairro, a área em que foi realizada.

2. Em relação à alegação de irregularidade na quantidade de
entrevistados na faixa etária entre 16 e 17 anos, tem-se que não há
normatização legal impositiva acerca da adoção de uma metodologia
única para as pesquisas eleitorais, a indicação de qual formulação
(matemática ou estatística) à obtenção do plano amostral ou da
margem de erro, ou especificação de nenhum parâmetro (ou variável) a
ser usado na prática à correção da amostra. (Precedente desta Corte).

(...)

5. Não se pode impedir a divulgação de pesquisa eleitoral ao fundamento
que referida captação de dados fora realizada mediante pagamento de valor
irrisório, em virtude de que a Resolução nº 23.600/2019 do TSE não fixa
parâmetro de custos do trabalho de pesquisa.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR. REPRESENTAÇÃO nº060001470, Acórdão, Des. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 14/08/2024. Destacou-
se.)

Por fim, sustenta o recorrente a ocorrência de possível irregularidade no somatório
dos percentuais, alegando que poderiam exceder a 100%, situação que poderia distorcer o
resultado da pesquisa.

Contudo, tal fenômeno pode ser explicado em razão de arredondamentos, uma
prática comum na divulgação de resultados de pesquisas eleitorais. Conforme critérios
estatísticos amplamente aceitos, frequentemente não se utilizam casas decimais na
Num. 43941599 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2024 13:37:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082213370098100000042895451
Número do documento: 24082213370098100000042895451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:36:42

apresentação dos percentuais, o que pode levar a pequenos desvios que, quando somados,
ultrapassam ligeiramente o total de 100%.

Além disso, é importante destacar que a Resolução TSE nº 23.600/2019 não impõe
uma obrigação estrita de que os percentuais apresentados somem exatamente 100%. Essa
flexibilidade na apresentação dos dados visa facilitar a compreensão dos resultados pelo público
em geral, sem comprometer a integridade ou a fidedignidade da pesquisa.

Portanto, a ocorrência de um somatório superior a 100% não necessariamente
indica uma irregularidade, mas sim uma característica inerente à simplificação dos dados para
fins de divulgação.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PESQUISA. ARREDONDAMENTO DE DADOS NO
CÁLCULO ESTATÍSTICO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. ALEGAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE DADOS E FRAUDE NÃO
COMPROVADOS. FORMULAÇÃO DE PERGUNTA NÃO PERTINENTE À
INTENÇÃO DE VOTO. AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NO
RESULTADO DA PESQUISA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A divulgação de resultado de pesquisa eleitoral com resultados que
totalizam 100,2% e 99,9% não representa, de plano, fraude ou
manipulação de dados, pois o arredondamento das casas decimais é
inerente à pesquisa, salvo se comprovado algum prejuízo significativo
no desempenho dos candidatos.

2. A formulação de pergunta alheia à intenção de voto no questionário da
pesquisa não revela irregularidade ou fraude na pesquisa, desde que não
possa influenciar o resultado.

3. No caso concreto, a pergunta sobre o desempenho do candidato à
reeleição à frente da Prefeitura Municipal, quando formulada após todos os
questionamentos sobre intenção de voto, não tem o condão de alterar o
resultado da pesquisa.

4. Recurso não provido.

(TRE-PR. Recurso Eleitoral no processo 0600117-73.2020.6.16.0005,
acórdão nº 56351 de 30 de novembro de 2020, Relator Desembargador
Roberto Ribas Tavanaro. Destacou-se.)

Acrescente-se que, os precedentes desta Corte reforçam que as alegações de que
as irregularidades nas pesquisas devem ser apontadas com grau de precisão e comprovação,
não sendo admitida a suspensão da divulgação com base em suposições ou presunções. Nesse
sentido:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - PESQUISA - PRESENTES AS
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO REGISTRO DA PESQUISA - FRAUDE
NA PESQUISA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DIVULGAÇÃO
QUE NÃO PODE SER OBSTADA POR MERAS SUPOSIÇÕES -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE AUTORIZOU A DIVULGAÇÃO DA
PESQUISA - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Cumpre ao impugnante apontar, de forma concreta, eventual indício
Num. 43941599 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2024 13:37:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082213370098100000042895451
Número do documento: 24082213370098100000042895451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:36:42

de desvio em pesquisa eleitoral, o que não se identifica nos presentes
autos, já que meras suposições não se mostram suficientes para
impedir a sua divulgação.

2. Presentes as informações necessárias no ato do registro da pesquisa
eleitoral, nos termos do artigo 2º e 10 da Resolução TSE nº 23.600/2019 e,
não demonstrada a ocorrência de fraude durante ou após a sua realização,
não há motivo para impedir a divulgação do seu resultado.

3. Recurso desprovido.

(RECURSO ELEITORAL nº060032741, Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 06/11/2020)

No mesmo sentido:

RECURSO ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL.
PRELIMINAR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
REJEIÇÃO. VÍCIOS NA PESQUISA. INEXISTÊNCIA. OBSERVADAS AS
EXIGÊNCIAS LEGAIS. DA NULIDADE

1. Inexiste nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, ainda
que sucintas, as razões de convencimento do Julgador foram expostas.

2. Não demonstrada a existência de vícios ou manipulação na pesquisa,
sua divulgação não deve ser obstada.

3. Constatado o atendimento dos requisitos previstos no art. 33 da Lei das
Eleições e na Res.-TSE 23.600/2019, julga-se improcedente a impugnação
à pesquisa eleitoral.

4. Recurso não provido.

(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 060000692, ACÓRDÃO de
13/10/2020, Relator MARCOS LINCOLN DOS SANTOS, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/10/2020)

Dessa maneira, porque não demonstrada, concretamente, a existência de vícios ou
manipulação na pesquisa, sua divulgação não deve ser obstada.

Assim, observadas as exigências legais e não demonstrada a presença de vícios
com aptidão de macular a regularidade da pesquisa, impõe-se o desprovimento do recurso, para
ser permitida a divulgação da pesquisa, prestigiando-se assim, o direito à informação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento, para permitir a divulgação da pesquisa registrada sob o nº nº PR-01294/2024, nos
termos da fundamentação.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 43941599 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2024 13:37:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082213370098100000042895451
Número do documento: 24082213370098100000042895451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:36:42

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600040-59.2024.6.16.0123 - Altônia
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
PROGRESSISTAS - ALTÔNIA - PR - MUNICIPAL - Advogados do RECORRENTE: RAUL DOS
SANTOS - PR77889, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE
OLIVEIRA - PR65354 - RECORRIDO: R MUNARIN PESQUISAS - Advogado do RECORRIDO:
MARCELO CARLOS MAITAN FERNANDES BRAZ - PR46644.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2024

Num. 43941599 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/08/2024 13:37:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082213370098100000042895451
Número do documento: 24082213370098100000042895451
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 22/08/2024 17:36:42